Tribunal: TJDFT
Processo: 0023217-81.2015.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação acostado às fls. 310/313 do ID 7713009, referente aos direitos creditícios pertencente ao(à) credor(a) LUIS ALVINO DE LIMA, intime-se o cessionário requerente MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias úteis, os documentos abaixo indicados: I) pedido de habilitação formulado por advogado devidamente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil; II) procuração outorgada ao advogado, com a devida identificação do seu subscritor; III) CPF e Carteira de Identidade; IV) escritura pública de cessão de direitos creditórios (cadeia dominial) do credor LUIS ALVINO DE LIMA para o cessionário MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA; V) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, processo administrativo de compensação tributária, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório. VI) Informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária; e VII) Informar expressamente o nome do credor originário e do cessionário/subcessionário. 2. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. 3. Ciente da documentação juntada pela Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas (ID ́s 15393293/15393297). Com isso, em relação aos herdeiros do credor LUIS ALVINO DE LIMA, à Secretaria da COORPRE que realize pesquisa no INFOSEG ou qualquer outro sistema eletrônico existente neste Tribunal, a fim de localizá-los para requerer expedição de certidão para fins de inventário, a fim de instruir a habilitação a ser apresentada no juízo da execução, como preceitua a Resolução n. 303 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de 18 de dezembro de 2019, em seu art. 32, § 5o, estabelece que "falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver". 4. Publique-se. Brasília, 29 de junho de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto